Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI No 911/1969. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTES DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA E RESTITUIÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA DO VEÍCULO EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ENTREGA DE SALDO POSITIVO PELA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM VALOR ENVENTUALMENTE MAIOR QUE O VALOR DA DÍVIDA.

1 – Apelação contra sentença que, em autos ação de ação de busca e apreensão, com base no Decreto Lei no 911/1969, julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária em garantia e, confirmando a medida liminar, consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da instituição financeira, proprietária fiduciária.

2 – Não há infringência ao que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, relativamente ao dever de motivação das decisões judiciais, quando o Magistrado observa os contornos da lide e adequadamente pondera as premissas incidentes ao caso, chegando ao seu convencimento pela procedência do pedido, de forma devidamente fundamentada.

3 – Conforme preceitua o caput, do art. 3o, do Decreto Lei no 911/1969, comprovada a mora do devedor na forma do §2o, do art. 2o, deste mesmo diploma, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão é de rigor e integra o procedimento específico previsto na lei de regência, não se havendo falar em ofensa ao princípio do contraditório pelo fato de a liminar ter sido deferida sem a prévia oitiva do réu. O exercício do contraditório, para fins do que preceitua o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está garantido no que dispõem os §§3o e 4o, do art. 3o, do Decreto Lei no 911/1969, mesmo que posterior à execução e realização da medida liminar de busca e apreensão.

4 – Também não representa ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato o fato de a instituição financeira autora, na forma como lhe disponibiliza a lei, ter ajuizado a presente ação de busca e apreensão, com base no Decreto Lei no 911/1969, ou mesmo o fato de o d. Sentenciante, à luz das provas carreada aos autos, bem como em observância à legislação, ter julgado procedente a pretensão autoral.

5 – De acordo com o pronunciado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.622.555/MG, é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia a teoria do adimplemento substancial.

6 – Conforme ainda se depreende da jurisprudência consolidada no E. STJ, de acordo com o julgado no REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, para que haja a purgação da mora e esteja obstada a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor, exige-se do devedor a quitação integral do débito, na forma do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei no 911/1969, sendo insuficiente o pagamento apenas das parcelas em atraso.

7 – A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo em favor da instituição financeira para que esta dele disponha não representa enriquecimento sem causa, pois através da alienação do bem o saldo devedor será quitado e o valor a maior que eventualmente venha a ser apurado, deverá ser entregue ao réu, com a devida prestação de contas, na forma como dispõe a parte final do art. 2o, caput, do Decreto Lei no 911/1969.

8 – Apelação conhecida e desprovida.